Tribunal: TJSP
Processo: 0007212-04.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (ART. 2o, § 4o, DA LEI No 12.153/2009). LITISCONSÓRCIO PASSIVO QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRESENÇA DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO NO POLO PASSIVO. CONFLITO PROCEDENTE, DECLARADA A COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (ART. 2o, § 4o, DA LEI No 12.153/2009). LITISCONSÓRCIO PASSIVO QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRESENÇA DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO NO POLO PASSIVO. CONFLITO PROCEDENTE, DECLARADA A COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DO GUARUJÁ.

I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre a 5a Turma Recursal do Colégio Recursal dos Juizados Especiais e a 13a Câmara de Direito Público, referente à Apelação interposta contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública da Comarca do Guarujá, que julgou improcedente a pretensão reparatória promovida contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e particular.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar a Apelação, considerando a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para causas de até 60 salários mínimos, mesmo em casos de litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de Direito Público e particular.

III. Razões de Decidir
3. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para causas de até 60 salários mínimos (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009), inclusive em casos de litisconsórcio passivo, desde que alguma das partes previstas no art. 5o, II, da Lei no 12.153/09 integre o polo passivo da lide.
4. A sentença proferida por juízo incompetente deve ser reapreciada pelo Juízo competente, mantendo-se os efeitos das decisões até nova apreciação, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito julgado procedente para declarar a competência da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Guarujá. Tese de julgamento: 1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é mantida em casos de litisconsórcio passivo, desde que alguma das partes previstas no art. 5o, II, da Lei no 12.153/09 integre o polo passivo da lide e o valor da causa não ultrapasse 60 salários mínimos.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 12.153/2009, art. 2o, § 4o; CPC, art. 64, § 4o.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Conflito de Competência Cível no 0000891-50.2025.8.26.0000, Rel. Des. Jorge Quadros, j. em 23/01/2025; Conflito de Competência Cível no 0029529-30.2024.8.26.0000, Rel. Des. Sulaiman Miguel Neto, j. em 26/08/2024; Conflito de Competência Cível no 0039485-07.2023.8.26.0000, Rel. Des. Cláudio Teixeira Villar, j. em 29/01/2024; Conflito de Competência Cível no 0005184-97.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. em 10/04/2024; Conflito de Competência Cível no 0036430-82.2022.8.26.0000, Rel. Des. Moacir Peres, j. em 01/03/2023; Conflito de Competência Cível no 0043472-22.2021.8.26.0000, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. em 16/03/2022.